Tribunal: STF
Processo: Rcl 12321
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante nº 20. Matéria preclusa por falta de interposição de recurso pela parte reclamante.



    1.  A reclamação não se presta a servir como sucedâneo recursal.



    2.  Agravo interno desprovido.